Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700890-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DESPACHO Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado nos próprios autos, nos termos dos artigos 114, inciso I e 115, inciso III, ambos do CPP e artigo 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, pelo Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, tendo como suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, DF. Designo o juiz do Juízo Suscitado, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Cientifiquem-se os Juízos. Considerando o recebimento integral do processo eletrônico, dispenso a requisição de outras informações ao Juízo suscitado. Após, conforme o disposto no art. 23 do RITRJE-DF, ao Ministério Público para manifestação. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator